Tribunal: TJBA
Processo: 8000948-10.2021.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000948-10.2021.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

APELADO: LUCIENE AVILA DE SANTANA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
DELDI HENRIQUE OLIVEIRA COSTA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO JULGADO.

1 – Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de procedência em ação indenizatória por inscrição indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes, reconhecendo a responsabilidade civil do banco e fixando reparação por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

2 – Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, e não se prestando os embargos à rediscussão do mérito, impõe-se a rejeição da medida aclaratória, por ausência dos requisitos legais previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000948-10.2021.8.05.0079
, em que figuram como apelante
BANCO DO BRASIL S/A
e como apelada
LUCIENE AVILA DE SANTANA OLIVEIRA
.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.